Tribunal: STF
Processo: RE 1424451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às Petições nºs 7.607/2024 (eDOCs 269-270) e 81.631/2024 (eDOC 271-272): 



    1. O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (SENGE-PR) e o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES – SN) postulam a retirada do presente agravo regimental do ambiente virtual de julgamento (Sessão de 02.08.2024 a 09.08.2024) (eDOC 269).



    2. O Estado do Paraná requer, também, a retirada do recurso de agravo regimental da pauta virtual para que seja incluído em julgamento presencial, considerando a relevância, inclusive econômica, da questão discutida nos autos. (eDOC 271).



    É o relatório. Decido. 



    3. Devidamente examinado, o pedido de retirada de pauta não comporta acolhimento, razão pela qual o processo será mantido na lista de julgamentos.



    Como tenho anotado, assim como os demais Ministros desta Corte, “o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez quea decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção. 



    Nesse cenário, a par da circunstância de o julgamento ocorrer de forma virtual, não há especial motivo a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.



    4.Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelos ora Peticionários e mantenho a inclusão da presente demanda na sessão colegiada em ambiente virtual.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente